Tribunal: TJSP
Processo: 1003826-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Lançamentos de IPTU – Exercícios de 2018 a 2020 - Distribuição por prevenção – Demandas com objetos distintos - Ausência de mesmos atos, fatos, contratos ou relações jurídicas pertinentes aos dois processos ora debatidos, além da inexistência de identidade entre os débitos fiscais – Prevenção não existente - Distribuição livre - Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Lançamentos de IPTU – Exercícios de 2018 a 2020 - Distribuição por prevenção – Demandas com objetos distintos - Ausência de mesmos atos, fatos, contratos ou relações jurídicas pertinentes aos dois processos ora debatidos, além da inexistência de identidade entre os débitos fiscais – Prevenção não existente - Distribuição livre - Recurso não conhecido, com determinação.